Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOVATÍCIOS. ARTIGO 523, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa aplicada pelo Juízo de origem se reveste de astreintes, a qual constitui um meio punitivo para estimular o devedor a cumprir uma obrigação. Assim, ainda que as medidas previstas no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil tenham a mesma função que as astreintes, concernente a estimular o cumprimento de uma obrigação, por parte do devedor, ambas as medidas não se confundem.
2. No caso, não se verifica resistência por parte do agravado em atender ao comando judicial. De sorte que inviável a condenação do banco em arcar com honorários de sucumbência na fase de Cumprimento de Sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.